Tribunal: STJ
Processo: 1011958-54.2023.8.11.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2827388 - MT (2024/0489286-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
NAYARA PEREIRA SOARES - MT019691
EMBARGADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT008184
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já
julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da Sra.
03/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA52024473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/11/2025 15:58:54
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 864918db-0d79-4c85-85a9-7c132d16c41f

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2827388 - MT (2024/0489286-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
NAYARA PEREIRA SOARES - MT019691
EMBARGADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT008184
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já
julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por GALERA MARI E
ADVOGADOS ASSOCIADOS em face do acórdão de fls. 1.529-1.540, de seguinte
ementa:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. MODELO REMUNERATÓRIO POR
ETAPAS E POR ÊXITO. QUITAÇÕES PERIÓDICAS PREVISTAS EM CONTRATO.
OMISSÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO AO
DO CPC CONFIGURADA.
ART. 1.022
1. Embora a jurisprudência desta Corte admita, em regra, a ação de arbitramento de
honorários em casos de rescisão unilateral de contrato de serviços advocatícios,
visando a proteger o profissional que não recebeu os honorários devidos, não é
jurídico permitir o uso dessa demanda para fixação de verba honorária em desacordo
com o que consta do contrato escrito celebrado entre as partes.
2. Na hipótese dos autos, o contrato em questão previa remuneração antecipada e
proporcional por etapas processuais concluídas, bem como pagamento final
condicionado ao êxito, aferido com base no benefício econômico efetivamente
alcançado pelo contratante. Ademais, o contrato previa quitações periódicas,
obrigando o escritório a apresentar, anualmente, relatório de serviços prestados e
documento de quitação de honorários ao banco.
3. Diante desse contexto, não pode ser desconsiderada a forma de remuneração
pactuada, nem os termos de quitação apresentados, sob pena de violação aos
Documento eletrônico VDA51640815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 22/10/2025 17:13:39
Código de Controle do Documento: 002d6610-ba48-4251-8b04-2c8b38e39f8f

princípios da força obrigatória dos contratos (
) e da vedação ao
pacta sunt servanda
enriquecimento sem causa.
4. Em se tratando de honorários
, o seu pagamento está sujeito à condição
ad exitum
suspensiva, qual seja, o sucesso na demanda, não bastando, para tanto, a simples
atuação do advogado dissociada de resultado. Precedente.
5. No caso, o Tribunal de origem arbitrou os honorários com base em fundamentação
genérica sem manifestar-se, expressamente, sobre (i) os termos de quitação
juntados aos autos, indicando se haveria algum motivo (vício de consentimento
devidamente alegado) para afastar sua validade; (ii) se, objetivamente, resta alguma
etapa de serviço que tenha sido concluída pelo escritório Galera Mari e Advogados
Associados para a qual não tenha sido apresentado termo de quitação pelo Bradesco
e que ainda esteja pendente de pagamento; e (iii) quanto à remuneração devida a
título de êxito: (a) se há, de fato, ações judiciais com benefício econômico
comprovado e ainda não remunerado; ou (b) se há condição suspensiva pendente, o
que, por ora, inviabilizaria qualquer pretensão remuneratória.
6. Diante da omissão, impõe-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem para
complementação da prestação jurisdicional.
7. Agravo interno a que se nega provimento.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado deixou de
enfrentar os argumentos apresentados no agravo interno, os quais demonstrariam que o
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso analisou de forma fundamentada as
questões relativas às disposições contratuais de remuneração e aos termos de quitação.
Sustenta que o acórdão embargado "valeu-se de trechos de decisão prolatada
em processo diverso (
para asseverar que o e. TJMT não enfrentou
REsp 2.158.327/MT)
as aludidas questões centrais para o deslinde da controvérsia" (fl. 1.545).
Impugnação apresentada (fls. 1.551-1.555).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor
do
do Código de Processo Civil, destinam-se ao aprimoramento do julgado que
art. 1.022
contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo
pronunciamento se impunha manifestar o julgador.
Não se prestam, portanto, à simples reanálise da causa, nem são
vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador.
No presente caso, os pontos controvertidos foram minuciosamente analisados
pelo acórdão embargado, não havendo omissão a ser sanada no julgado.
Como assinalado no acórdão embargado (fls. 1.535-1.540):

"Assim delimitada a controvérsia, verifica-se que, no caso em exame, assim como
em centenas de outros, a controvérsia gira em torno da possibilidade de ajuizamento
de ação de arbitramento de honorários, em virtude de rescisão unilateral de contrato
de prestação de serviços advocatícios, por meio do qual o Bradesco se comprometeu
a remunerar o escritório agravante por etapas, de maneira proporcional e antecipada,
Documento eletrônico VDA51640815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 22/10/2025 17:13:39
Código de Controle do Documento: 002d6610-ba48-4251-8b04-2c8b38e39f8f

e, também, por êxito, seguindo um modelo usual em serviços voltados à cobrança de
créditos.
Diante da multiplicidade de ações relativas ao tema, selecionei aqui trecho da
sentença mais detalhada proferida em caso análogo, que consta do meu acervo,
também envolvendo o Bradesco e o escritório agravante, relativo ao mesmo contrato
de prestação de serviços jurídicos, para melhor entendimento da questão posta em
debate. Confira-se (
fls. 1.251/1.254, grifou-se):
REsp 2.158.327/MT,
[....]
Da leitura da mencionada sentença, extrai-se que o contrato celebrado entre as
partes previa, quanto à remuneração do escritório agravante, que haveria (i)
pagamento antecipado por etapas "com balizas bem definidas em termos de marcos
processuais e temporais"; e que
"o valor referente ao êxito seria quitado após a
(ii)
apuração do 'Benefício Econômico' auferido em proveito da requerida".
Ademais, segundo consta da decisão, o contrato previa quitações periódicas,
obrigando o escritório a apresentar, anualmente, um relatório de quitação de
honorários ao banco. Esse mecanismo tinha por finalidade atestar que todos os
valores devidos haviam sido pagos, impedindo futuras reivindicações com base nos
mesmos serviços.
Note-se que, se o contrato previa, expressamente, que o pagamento dos serviços
advocatícios se daria por etapas e por êxito e que haveria quitações anuais, não há
margem para o arbitramento de honorários fora desses parâmetros pelo Judiciário.
Cumpre registrar, neste ponto, que, embora a jurisprudência desta Corte admita, em
regra, a ação de arbitramento de honorários em casos de rescisão unilateral de
contrato de serviços advocatícios, visando a proteger o profissional que não recebeu
os honorários devidos (cf. AgInt no
relator Ministro Raul
REsp n. 1.554.329/MS,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de 28/2023), não é jurídico permitir
13/2/2023,
o uso dessa demanda para fixação de verba honorária em desacordo com o que
consta de contrato escrito celebrado entre as partes.
Penso que admitir, de forma automática, o arbitramento de honorários em casos
como este — em que, além da remuneração por etapas, há previsão remuneratória
baseada em resultado — representaria subversão da própria lógica de risco que rege
o modelo
abriria espaço para situações inusitadas, como, por exemplo, a
ad exitum e
remuneração a título de "êxito presumido" de advogado por participação em ações
nas quais sequer houve proveito econômico para o cliente.
Neste ponto, importante destacar que a jurisprudência desta Corte orienta-se no
sentido de que, em se tratando de honorários
, o seu pagamento está
ad exitum
sujeito a condição suspensiva, qual seja, o sucesso na demanda, não bastando, para
tanto, a simples atuação do advogado dissociada de resultado. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO AD
EXITUM.
CONDIÇÃO
SUSPENSIVA.
QUESTÕES
DE
FATO
NÃO
ANALISADAS NO ACÓRDÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
RECURSO
ESPECIAL
DAS
RÉS
PARCIALMENTE
PROVIDO.
PREJUDICADO O RECURSO DO AUTOR.
1. "É certo que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad
exitum, a vitória processual constitui condição suspensiva (artigo 125 do
Código Civil), cujo implemento é obrigatório para que o advogado faça
jus à devida remuneração. Ou seja, o direito aos honorários somente é
Documento eletrônico VDA51640815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 22/10/2025 17:13:39
Código de Controle do Documento: 002d6610-ba48-4251-8b04-2c8b38e39f8f

adquirido com a ocorrência do sucesso na demanda" (REsp 1.337.749/MS,
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
.
14/02/2017,
06/04/2017)
2. Em tais contratações, o êxito na demanda é fator determinante não só
do an debeatur, mas também do quantum debeatur, pois, além de definir
o dever de adimplir, estabelece também a base de cálculo do valor a ser
pago, caso devido.
3. Por essa razão, "O termo inicial do prazo de prescrição da pretensão ao
recebimento de honorários advocatícios contratados sob a condição de êxito
da demanda judicial, no caso em que o mandato foi revogado por ato unilateral
do mandante antes do término do litígio judicial, à luz do princípio da actio
nata, é a data do êxito da demanda, e não a da revogação do mandato" (AgInt
no
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
AREsp 1.106.058/RS,
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
.
14/10/2019,
16/10/2019)
4. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem não analisou se os
processos com relação aos quais se pleiteia o arbitramento judicial das
verbas honorárias já teriam sido definitivamente julgados e se houve, de
fato, êxito nas demandas, dependendo o adequado deslinde da demanda,
portanto, da análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é
vedado pela
razão pela qual devem os autos retornar à
Súmula 7/STJ,
origem para rejulgamento das apelações.
5. Recurso das demandadas parcialmente provido, com a determinação de
retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que reexamine a causa à luz
do entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
Prejudicado o recurso do autor.
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 1.777.499/RS,
DJe de
)
22/11/2022,
6/12/2022.

Assim, ainda que se admita a possibilidade levantada pelo agravante — de que
eventualmente não tenha recebido pelos benefícios efetivamente gerados porque "as
ações que são objeto do pedido de arbitramento de honorários não haviam chegado
ao fim quando da destituição do escritório dos autos" (fl. 1.487) —, tal alegação
precisa apurada com objetividade pelo Tribunal de origem, a quem compete verificar:
(i) se há, de fato, ações judiciais com benefício econômico comprovado e ainda não
remunerado; ou (ii) se há condição suspensiva pendente, o que, por ora, inviabilizaria
qualquer pretensão remuneratória.
Cabe destacar que, além das previsões remuneratórias do contrato, as provas de
quitação de valores já pagos também não podem ser desconsideradas pelo Tribunal
de origem, sob pena de violação aos princípios da força obrigatória dos contratos (
) e da vedação ao enriquecimento sem causa.
pacta sunt servanda
A propósito, a jurisprudência já antiga e pacífica desta Corte é no sentido de que,
sem alegação nem prova de vício de consentimento, "a quitação plena e geral, para
nada mais reclamar a qualquer título, constante de acordo extrajudicial, é válida e
eficaz, desautorizando investida judicial para ampliar a verba indenizatória aceita e
recebida" (
Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira
REsp 728.361/RS,
Turma, DJ de
p. 328).
12/9/2005,
Note-se que, embora o escritório agravante sustente que os “honorários de
adiantamento” seriam meramente simbólicos, já que seriam posteriormente abatidos
da remuneração final, essa alegação apenas confirma que os valores adiantados
funcionavam como antecipações da remuneração final. Por essa razão — isto é, para
Documento eletrônico VDA51640815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 22/10/2025 17:13:39
Código de Controle do Documento: 002d6610-ba48-4251-8b04-2c8b38e39f8f

evitar pagamento em duplicidade —, tais valores não podem ser desconsiderados,
como fez o TJMT, mas, ao contrário, devem ser devidamente registrados para
abatimento do valor total que porventura seja devido.
Assim, em suma, como a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços
advocatícios não tem o condão de romper a lógica remuneratória acordada entre as
partes nem de justificar o arbitramento de novos valores à margem das cláusulas
pactuadas, para decidir sobre o caso, cabia ao TJMT manifestar-se, expressamente,
sobre (i) os termos de quitação juntados aos autos, indicando, especificamente, se
há algum motivo (vício de consentimento devidamente alegado) para afastar sua
validade; (ii) se, objetivamente, resta alguma etapa de serviço que tenha sido
concluída pelo escritório Galera Mari e Advogados Associados para a qual não tenha
sido apresentado termo de quitação pelo Bradesco e que ainda esteja pendente de
pagamento; e (iii) quanto à remuneração devida a título de êxito: (a) se há, de fato,
ações judiciais com benefício econômico comprovado e ainda não remunerado; ou
(b) se há condição suspensiva pendente, o que, por ora, inviabilizaria qualquer
pretensão remuneratória.
No caso, porém, o TJMT não enfrentou tais questões, estando caracterizada, de fato,
ofensa ao
do CPC, motivo pelo qual deve ser mesmo anulado o acórdão
art. 1.022
proferido no julgamento dos embargos de declaração, devolvendo-se os autos à
origem para que sejam sanadas as obscuridades apontadas (nesse sentido: EDcl no
AgRg no AREsp n. 250. 637/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
Turma, julgado em
DJe de
AgRg no
15/12/2015,
18/12/2015;
REsp n. 1.369.858/MG,
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, relator para acórdão Ministro João
Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
13/10/2015,
26/10/2015)
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto."

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado expôs de forma clara e
específica os fundamentos que levaram ao reconhecimento de omissão no acórdão do
TJMT, indicando, com base na jurisprudência e nos elementos do caso concreto, os
pontos que deverão ser analisados pelo Tribunal de origem.
Desse modo, determinou-se que o TJMT se manifeste expressamente sobre:
(i) os termos de quitação juntados aos autos, indicando se haveria algum motivo (vício de
consentimento devidamente alegado) para afastar sua validade; (ii) se, objetivamente,
resta alguma etapa de serviço que tenha sido concluída pelo escritório Galera Mari e
Advogados Associados para a qual não tenha sido apresentado termo de quitação pelo
Bradesco e que ainda esteja pendente de pagamento; e (iii) quanto à remuneração
devida a título de êxito: (a) se há, de fato, ações judiciais com benefício econômico
comprovado e ainda não remunerado; ou (b) se há condição suspensiva pendente, o
que, por ora, inviabilizaria qualquer pretensão remuneratória.
Ademais, o acórdão embargado também esclareceu que os trechos da
sentença proferida nos autos do
foram utilizados unicamente como
REsp 2.158.327/MT
referência para contextualizar as cláusulas contratuais padronizadas, relativas ao mesmo
contrato de prestação de serviços jurídicos, que são objeto de discussão em dezenas de
processos análogos envolvendo as mesmas partes, inclusive no presente feito.
Documento eletrônico VDA51640815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 22/10/2025 17:13:39
Código de Controle do Documento: 002d6610-ba48-4251-8b04-2c8b38e39f8f

O pronunciamento acerca dos fatos controvertidos, portanto, encontra-se
objetivamente fixado nas razões do acórdão embargado, motivo pelo qual rejeito a
alegação de omissão no julgado.
Assim, não demonstrada efetivamente a existência de nenhum dos vícios
previstos no
do Código de Processo Civil, conclui-se que a pretensão da parte
art. 1.022
embargante é unicamente o rejulgamento da causa, finalidade à qual não se presta a via
eleita.
Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MERO INTUITO DE REJULGAMENTO DA
LIDE. AUSÊNCIA DA OMISSÃO QUE ENSEJARIA A INTERPOSIÇÃO DO
RECURSO INTEGRATIVO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
, sendo
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar novo
julgamento da lide.
2. Não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de
prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de
fundamentação. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE
EREsp 1.213.226/SC,
ESPECIAL, julgado em
DJe
24/10/2016,
22/11/2016)

Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51640815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 22/10/2025 17:13:39
Código de Controle do Documento: 002d6610-ba48-4251-8b04-2c8b38e39f8f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.827.388 / MT
Número Registro: 2024/0489286-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00032835320118110005
00159625220128140301
00164960620068140301
00266978120118140301
10119585420238110041
159625220128140301
164960620068140301
266978120118140301
32835320118110005
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT008184
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
NAYARA PEREIRA SOARES - MT019691
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
NAYARA PEREIRA SOARES - MT019691
EMBARGADO : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT008184
Documento eletrônico VDA52002734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:49:47
Código de Controle do Documento: 48b56c75-1e1f-4e17-a129-264882e1bd89

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
28/10/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
03/11/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52002734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:49:47
Código de Controle do Documento: 48b56c75-1e1f-4e17-a129-264882e1bd89